Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE FOI AGRAVADA EM MOMENTO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU DE DIREITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Via de regra é permitida a prisão domiciliar somente para os apenados em regime aberto – art. 117 da LEP. A agravante encontra-se recolhida em regime fechado, não se adequando, portanto, às hipóteses do artigo 117 da LEP. Contudo, o STJ tem ampliado a possibilidade de concessão nos casos de regimes semiaberto e fechado em hipóteses excepcionais, dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto.
2. No caso, a agravante não trouxe informação que noticie a situação diversa daquela já apurada e relatada pela Seção Psicossocial da VEP, parecer técnico que fundamentou a decisão agravada e o acórdão que julgou o primeiro agravo em execução, além de não haver nos autos do presente recurso nem da execução penal novo documento sobre os fatos em análise.
3. Este e. Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que as decisões proferidas em sede de execução penal estão submetidas à cláusula rebus sic standibus, ou seja, a alteração do contexto de fato ou de direito que deu origem à decisão permite a sua modificação para readequá-la ao novo contexto.
4. Alterada a situação de fato ou de direito, é possível nova análise de prisão domiciliar à agravante, a qual poderá a vir ser concedida se a excepcionalidade do caso exigir e se enquadrar nas hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal.
5. Recurso não conhecido.